Tribunal: TCU
Processo: 027.827/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Cocal/PI, no exercício de 2010, por força do Programa Brasil Alfabetizado, no total de R$ 107.950,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão da prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Cocal/PI, no exercício de 2010, por força do Programa Brasil Alfabetizado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Fernando Sales de Sousa Filho, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar o Sr. Fernando Sales de Sousa Filho em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor (R$) 19/7/2010 93.380,00 26/8/2011 14.570,00 9.3. aplicar ao Sr. Fernando Sales de Sousa Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.